Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-47.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-47.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: PRISCILA CONCEICAO SODRE

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE ALMEIDA CARREGOSA

Ementa:
Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Servidora pública municipal. Professora da rede municipal de ensino. Progressão funcional vertical por titulação. Lei Municipal nº 2.164/2011. Preenchimento dos requisitos legais. Inércia da Administração Pública. Termo inicial dos efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo. Inexistência de inconstitucionalidade da norma municipal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, reconhecendo o direito à progressão funcional vertical para o nível III da carreira do magistério, nos termos dos arts. 9º e 19 da Lei Municipal nº 2.164/2011.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a servidora autora preencheu os requisitos legais para a progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 2.164/2011; (ii) definir se a omissão da Administração Pública em analisar o requerimento administrativo impede o reconhecimento do direito à progressão e ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias; e (iii) examinar a alegação de inconstitucionalidade do art. 19 da Lei Municipal nº 2.164/2011, sob o argumento de violação ao princípio do concurso público.

III. Razões de decidir

3. A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 2.164/2011 constitui ato administrativo vinculado, condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos de titulação acadêmica e à apresentação de requerimento administrativo acompanhado de documentação comprobatória.

4. Comprovado nos autos que a servidora protocolizou requerimento administrativo em 19.01.2017, acompanhado de diploma de Licenciatura em Pedagogia e certificado de pós-graduação lato sensu na área da educação, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para progressão ao nível III da carreira do magistério.

5. A omissão da Administração Pública em analisar e implementar a progressão funcional não pode prejudicar a servidora, sendo devido o reconhecimento do direito à progressão e o pagamento das diferenças remuneratórias desde a data do requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

6. A alegação de prescrição não prospera, uma vez que o requerimento administrativo interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, constituindo, inclusive, o marco inicial para a incidência dos efeitos financeiros da progressão funcional.

7. Não há inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 2.164/2011, porquanto a norma disciplina mecanismo de progressão dentro da própria carreira do magistério, mediante critérios objetivos de titulação, não configurando provimento derivado ou forma de ingresso em cargo público diverso, razão pela qual não viola o art. 37, II, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º; Lei Municipal nº 2.164/2011, arts. 9º e 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.928.439/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJEN 06.08.2025; STF, ADI nº 231/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, j. 13.11.1992; TJBA, RN nº 8002877-16.2023.8.05.0271, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, publ. 16.04.2025; TJBA, APL nº 0300770-43.2015.8.05.0271, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 16.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.